Tribunal: TJDFT
Processo: 0089980-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0089980-71.2009.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDA: G20 TELEATENDIMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE. CRÉDITO DECORRENTE DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, §3o, INCISO I, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida ad infinitum e em nome do Princípio da Segurança Jurídica. 2. O art. 921, § 5o, do CPC, estabelece que o “juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo”. 3. Não há previsão no CPC de intimação pessoal do credor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, como há, p.ex., no caso de abandono da causa. Não cabe ao intérprete fazer uma distinção onde a lei não distingue (“ube lex non distinguet nec nos distinguere debemus”). 4. Decorrido o prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional trienal da pretensão executiva, tendo em vista que o cumprimento de sentença teve como base condenação em encargos locatícios, hipótese que atrai o prazo prescricional trienal, na forma do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional seria de 10 (dez) anos, uma vez que se trata de responsabilidade contratual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 3° e 21, ambos da Lei 14.010/2020, porquanto entende que ainda que fosse considerado o prazo prescricional quinquenal, o crédito não teria prescrito em face da suspensão do prazo no período da pandemia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do CC, porquanto deixou a recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “Destaca-se que, segundo o disposto no art. 206-A do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. Ressalta-se que a sentença estabeleceu inclusive uma intepretação mais benéfica à credora, quando considerou o prazo prescricional como quinquenal” (ID 51399218). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto ao prazo prescricional, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “É trienal o prazo prescricional para o ressarcimento de valores relativos a débito acessório ao contrato de locação de imóvel, como o IPTU, conforme art. 206, § 3o, I, do CC. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.987.709/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Igual teor: AREsp 2.402.877, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 13/11/2023. Portanto, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador, seria imprescindível o revolvimento de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 3° e 21, ambos da Lei 14.010/2020, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o especial não pode transitar em relação ao arguido dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027